Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-20.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITOS EMPRESARIAIS. ORIGEM. JUSTIÇA DO TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. LASTRO LEGAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE QUANTIA ESPELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (LEI No 11.101/2005, ART. 94, II). TRÂMITE PROCESSUAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO MEDIANTE ALIENAÇÃO A TERCEIROS DE VEÍCULO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO. ALIENAÇÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO AOS CREDORES. PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CLÁUSULA EXCLUÍDA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF PARA BAIXA DO GRAVAME E TRANSMISSÃO REGISTRÁRIA. OBRIGAÇÃO. ALCANCE INTER PARS. PLEITO. MEDIDA ADMINISTRATIVA A SER ADOTADA PELA PROPRIETÁRIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.